Tribunal: TJSP
Processo: 2066448-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066448-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLODOALDO DA PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066448-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.477
2
voto número 46.477
HABEAS CORPUS no 2066448-23.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500452-69.2020.8.26.0604 - 2a V. Crim. - Sumaré)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: CLODOALDO DA PAZ
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus em
favor de Clodoaldo da Paz, qualificado nos autos, alegando que ele está
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Sumaré, pois fora preso em flagrante, acusado
da suposta prática do crime de receptação qualificada; ressaltando que,
embora tenha direito à soltura provisória, tal pleito foi indeferido no Juízo “a
quo”, sem a devida motivação; que não estão presentes os requisitos do art.
312 do C.P.P.; que a suposta gravidade do delito imputado é motivo
insuficiente para a manutenção do cárcere; que o paciente preenche todos
os requisitos autorizadores da concessão da liberdade provisória, pois não
estão presentes os requisitos da prisão preventiva; que, também, que o
paciente tem direito à liberdade processual, ou à prisão domiciliar, pois se já
não havia necessidade e motivação para decretação da prisão preventiva,
tampouco há justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do
COVID-19; que há que se observar o princípio da presunção de inocência.
Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja concedida
ao paciente a liberdade para solto responder ao processo, revogando-se a
prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas
medidas cautelares diversas, ou a prisão domiciliar. Juntou cópias e
documentos, às fls. 12/91.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 93/94; as informações
foram prestadas, à fl. 100, também instruídas com cópias, às fls. 101/103; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066448-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.477
3
Procuradoria de Justiça, às fls. 106/113, opinou pela denegação da ordem
impetrada.
É o relatório.
2- O paciente apontado na impetração não está sofrendo nenhum
constrangimento ilegal e assim o pleito ali contido há que ser indeferido. Ele
já está denunciado como incurso no artigo 180, §1o (três vezes), c/c. o
artigo70, ambos do Código Penal (cf. pesquisa no site do E. TJSP).
Com efeito, Clodoaldo da Paz responde por receptação dolosa
qualificada, juntamente a outro indivíduo, pois foram presos em
flagrante enquanto “ocultavam e tinham em depósito, em proveito
próprio e no exercício de atividade comercial, 01 (um) caminhão
Mercedes Benz/ Accelo 1016, de placa OMD-2980, 01 (um) Semirreboque
SR/Facchini, de placa EYW-5358, e 01 (um) caminhão VW/10.160, de
placa FMX-5388, coisas que sabiam se tratar de produto de crime. (...)
...em circunstâncias não esclarecidas com precisão, os denunciados
receberam os mencionados veículos na sede da empresa LG Baú, da
qual eram proprietários, nesta urbe, local que era utilizado, entre outras
funções, para a adulteração e o desmanche de veículos automotores,
especialmente caminhões” (cf. denúncia, às fls. 164/167 dos autos
principais). E ao receber os autos do flagrante, o Juiz o converteu em
cárcere preventivo, motivadamente, mantendo tal decisão em despacho
posterior e recente (cf. fls. 85/87 destes autos, e 390 dos autos principais).
O Ilustre Magistrado, no despacho que decretou a prisão preventiva
ressaltou os motivos autorizadores da segregação cautelar; demonstrou,
com fundamentação adequada, a presença dos requisitos do artigo 312 do
estatuto processual penal (cf. fls. 85/87). E essa decisão se encontra regular
e formalmente em ordem. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça ficou
registrado que “não consubstancia constrangimento ilegal, passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066448-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.477
4
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no artigo 312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-PE,
6a Turma, j. em 03.12.1998, Rel. o Min. VICENTE LEAL, in RT 764/504).
Nesse passo, desde logo observados os postulados trazidos pela Lei no
12.403/2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo
282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313,
inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO estando incluído na
descrição do artigo 321, também do estatuto processual penal, todos
com a redação da lei citada.
O entendimento que prevalece, atualmente, é o de que o delito de
receptação
quanto mais qualificada
deve ser considerado de
natureza grave, porque envolve produtos e bens furtados e roubados,
muitas vezes engendrados por quadrilhas que se dedicam a essa
nefasta atividade, impendendo, então, que se mantenha custodiado
quem esteja acusado de sua prática; sendo este, exatamente, o caso ora
em apreço. Devemos lembrar que Clodoaldo responde por esse crime,
cometido em concurso de agentes com outro indivíduo, sendo que foram
presos em local equipado para o desmanche de caminhões, como se
depreende do auto de prisão em flagrante e da denúncia, repetimos, o que
demonstra seu destemor e sua audácia. Ora, essas circunstâncias já
demonstram personalidade propensa à prática de ilícitos penais. É
imprescindível maior rigor na apuração desses delitos de indiscutível
gravidade, repita-se, e por isso a liberdade provisória (ou revogação da
prisão cautelar) não deve ser concedida a indivíduos envolvidos em tais
práticas criminosas, quanto mais cometidas em concurso de pessoas. E pelo
iter criminis relatado na inicial acusatória, corroborado pelo bem elaborado
inquérito policial, fatos semelhantes furtos e receptação de veículos, e
sua adulteração e desmanche
já ocorriam há algum tempo e com
organização. As notícias desse tipo de infração penal e a ineficiência das
medidas e políticas estatais para reduzir e controlar a criminalidade exigem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066448-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.477
5
do Judiciário uma postura mais compromissada com a realidade.
Outrossim, a custódia preventiva, quando se apura delito de
reconhecida gravidade, é necessária e imprescindível, ainda que o agente
acusado de tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e
ocupação lícita, segundo reiterados julgados de nossos tribunais
(RJTDACRIMSP 36/448, 2/198, etc.). Impossível, nesse caso, a concessão
de soltura processual. Há que ressaltar, novamente, que eventos
criminosos como o ora em apreço, que tratam de receptação
qualificada, furtos e desmanche de veículos, além de adulteração de
sinais identificadores desses veículos furtados e receptados, aquele de
reconhecida gravidade, pois fomentador de outros delitos patrimoniais,
estes cometidos por vezes com violência contra a pessoa e causadores
de males ainda maiores, que afligem, sobremaneira, a população
ordeira e trabalhadora.
Convém ressaltar que o paciente já requerera a revogação do
cárcere preventivo na Primeira Instância, pedido que restara indeferido
mediante, data venia, suficiente e satisfatória fundamentação, como se vê
na decisão de fl. 390 dos autos principais (cf. pesquisa no site do E. TJSP).
Vê-se, claramente, que não havia, como não há, possibilidade de
concessão do que ali se pleiteara. E é sabido que só a decisão totalmente
imotivada é nula, pois a circunstância de conter fundamentação sucinta ou
deficiente não a invalida (STF, RTJ
73/220). Nesse caso, o Ilustre
Magistrado apresentou os motivos de sua decisão; mostra-se clara a
inalterabilidade da situação anterior, quando da conversão do flagrante
em prisão preventiva. Ou seja, por ora, ainda, mostra-se inviável a soltura do
paciente.
Nesse passo, ad argumentandum, é bom mencionar que em casos
como o presente, é comum que os receptadores e os roubadores, ou
furtadores, ajam em prévio acordo de vontades, de tal sorte que os primeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066448-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.477
6
façam a encomenda dos bens a serem arrebatados, e os últimos encontrem
comprador certo para o produto da rapina, já modificado, em um círculo
vicioso criminoso pelo qual a ação dos receptadores estimula e assegura
o lucro dos ladrões, e os assaltos, a seu turno, garantem o proveito dos
amigos do alheio. Ademais, como já se disse alhures, perigoso não é
apenas aquele que empunha arma, mas também aquele que empresta
condições para que tal se faça, sustentando, viabilizando e inclusive
determinando a prática de crimes de roubo. Mas, é evidente que tudo
depende ainda de produção de provas, o que não se observa na estreita via
do presente remédio heróico. O que se verifica é que a prisão flagrancial
deve ser mantida.
Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também não
se verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não fora
trazida qualquer comprovação efetiva de que o paciente se encontra
inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção da revogação da prisão
cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as recentes
normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se demonstrou,
devidamente, a presença do fumus boni iuris. E na recente decisão que
manteve a prisão do paciente, na Primeira Instância, se destacou que “o
acusado não trouxe à baila laudo médico algum a indicar o
acometimento de doença grave que o inclua no grupo de risco. Lembra-
se que a soltura indiscriminada de encarcerados fundamentada na vaga
hipótese de contágio de grave mal tem o condão de acarretar um caos
social na segurança pública. Ademais, os poderes instituídos estão
adotando as providências necessárias para controle da situação dentro
do sistema prisional, como inclusive, recentemente, informado pela
Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça (ofício no 1313/2020/DICOGE 2)” (cf. fl. 390 dos autos principais
pesquisa no site do E. TJSP)
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066448-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.477
7
pois, em decisão monocrática recente a respeito dos pedidos de liberdade de
réus endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro
Rogério Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial
do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional
exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da
manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com
particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade
ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de
destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com
outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra
decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a
crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo, neste
caso, entende-se que resta necessária e adequada a manutenção da
segregação do encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica existente,
a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia de ordem pública
e a aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente o réu poderá
engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir. Releva notar,
novamente, que a decisão proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi
referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, como também observou o Nobre e zeloso Representante
da Procuradoria Geral de Justiça oficiante, as Autoridades Federais e
Estaduais competentes vêm tomando as medidas necessárias para impedir a
disseminação da referida pandemia também entre a população carcerária.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066448-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.477
8
de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual
penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19,
relembramos. A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR